Tribunal: TJES
Processo: 5001038-60.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001038-60.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 6º, DA LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 815/2023 DE ALFREDO CHAVES/ES. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR TEMPO INDETERMINADO, PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PROJETO ORIGINAL MODIFICADO POR EMENDA PARLAMENTAR. AUMENTO DE DESPESA. VÍCIO FORMAL. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA FAVORÁVEL. TUTELA EMERGENCIAL CONCEDIDA. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º, DA LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 815/2023 DE ALFREDO CHAVES/ES.

1. Originariamente, a Lei Ordinária Municipal nº 815/2023, em seu artigo 6º, previa a entrada em vigor na data de sua publicação. No entanto, a Câmara Municipal de Alfredo Chaves/ES, apresentou emenda parlamentar ao projeto de lei, alterando o artigo 6º, para que a legislação entrasse em vigor com efeitos retroativos a 06 de maio de 2022.

2. A antecipação da vigência da Lei Ordinária Municipal nº 815/2023, tal como disposto em seu artigo 6º, fará com que o Poder Executivo seja obrigado a adotar previsões orçamentárias retroativas, implicando em prejuízos financeiros e administrativos a serem suportados pelo município de Alfredo Chaves/ES, razão porque a legislação foi suspensa em sede de análise liminar.

3. A

criação de despesas inesperadas
ao Poder Executivo pela antecipação do marco temporal da vigência da Lei,
viola a prerrogativa de iniciativa do chefe do Executivo.

4.
Têm-se,
in casu
, a nítida
ingerência do Poder Legislativo sobre o
Poder Executivo
,
eis
que a estruturação
do Município
no que tange a contratação de pessoal
é atribuição do Poder
Executivo municipal,
consoante dispõe o artigo 96, parágrafo 1º, alíneas “a” e “b” da Lei Orgânica Municipal de Alfredo Chaves.

5. C
onstata
da a
inconstitucionalidade do Art. 6º, da
Lei Ordinária Municipal nº 815/2023,
ante ao suposto vício formal de iniciativa,
mormente porque acarreta em aumento de despesa não prevista pelo Chefe do Poder Executivo,
deve ser julgado procedente o pedido.

6. D
eclara
da
a inconstitucionalidade
do Art. 6º, da
Lei Ordinária Municipal nº 815/2023
de Alfredo Chaves-ES
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito Municipal de Alfredo Chaves/ES, em face da Lei Ordinária Municipal nº 815/2023, promulgada pelo Presidente da Câmara dos Vereadores, que autoriza a contratação de servidores por tempo indeterminado, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde e dá outras providências.

De plano salienta-se que a inconstitucionalidade de uma norma pode ser aferida em seu aspecto formal, pela inobservância de aspectos técnicos no devido processo legislativo do qual derivou sua formação, ou pelo aspecto material,
quando verificada a
violação de preceitos da
Constituição Federal.

Por oportuno
, registre-se o teor da norma impugnada:

LEI ORDINÁRIA Nº 815/20223 DE 26 DE JANEIRO DE 2023

EMENTA: Autoriza a contratação por tempo indeterminado e d
á
outras providências

Art. 1°
Fica
o
Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a contratar por tempo indeterminado, 36 (tinta e seis) servidores para o cargo de Agente Comunitário de Saúde.

§1° A contratação a que se refere o caput deste artigo será precedida de processo seletivo p
ú
blico, conforme preceitua a Lei n° 11.350
d
e 05 de outubro de 2006.

§2° A contratação por tempo indeterminado, a qual se refere
o
caput deste artigo, não se aplica ao processo seletivo atualmente em vigor.

Art. 2° Fica fixado
o
piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde do Município de Alfredo Chaves no valor equivalente a dois salários mínimos nacionais, sob responsabilidade da União, conforme previsão da Emenda Constitucional n° 120/2022, publicada em O6 de maio de 2022.

Art. 3° Nos termos da Emenda Constitucional n° 120/2022 o vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde ficará vinculado ao salário mínimo nacional, ficando consignada a reposi
ção/
revis
ã
o/reajuste anual na mesma data base que entrar em vigor
o
novo sal
á
rio mínimo nacional, excluindo os mesmos da reposi
ção
/revis
ã
o/reajuste anual dos demais se
rvi
dores.

Art. 4° Os Agentes Comunitários de Sa
ú
de ter
ã
o também, em razão dos riscos inerentes as fun
çõe
s desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade.

Art. 5° As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão a conta das dota
çõ
es or
ç
ament
á
rias pr
ó
prias da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor, na data de sua publica
ção
, com efeitos retroativos a 06 de maio de 2022.

Art. 7° Revogam-se as disposi
çõe
s em contrário.

Conforme já observado quando da apreciação da medida liminar
, a antecipação da vigência da Lei Ordinária Municipal nº 815/2023,
tal como disposto em seu artigo 6º,
fará com que o Poder Executivo seja obrigado a adotar
previsões orçamentárias retroativas, implicando em
prejuízos financeiros e administrativos
a serem
suportados pelo município de Alfredo Chaves/ES.

Verifica-se, ainda, que a
criação de despesas inesperadas
ao Poder Executivo pela antecipação do marco temporal da vigência da Lei,
viola a prerrogativa de iniciativa do chefe do Executivo.

Têm-se,
in casu
, a nítida
ingerência do Poder Legislativo sobre o
Poder Executivo
,
eis
que a estruturação
do Município
no que tange a contratação de pessoal
é atribuição do Poder
Executivo municipal,
consoante dispõe o artigo 96, parágrafo 1º, alíneas “a” e “b” da Lei Orgânica Municipal de Alfredo Chaves/ES:

Art. 96. A iniciativa das leis compete ao Prefeito, ao Vereador ou Comissão da Câmara Municipal.

§ 1º Compete exclusivamente ao Prefeito a iniciativa das leis que:

a) disponha sobre matéria financeira;

b) criem cargos, funções ou empregos públicos ou aumente vencimentos, salário ou despesa pública
, ressalvada a competência da iniciativa da Câmara Municipal, no que se refere a projetos de lei, que criem ou extingam cargos,

funções ou empregos públicos de seu quadro de pessoal e fixem os respectivos vencimentos;

c) disponham sobre a organização administrativa do Município ou sobre matéria

tributária ou orçamentária;

d) disponham sobre serviços públicos do Município, seu regime jurídico,

provimentos de cargos, estabilidade e aposentadoria de seus funcionários;

Posto isso,
constata
-se a aludida inconstitucionalidade do Art. 6º, da
Lei Ordinária Municipal nº 815/2023,
ante ao suposto vício formal de iniciativa,
mormente porque acarreta em aumento de despesa não prevista pelo Chefe do Poder Executivo.

Pelo exposto,
julgo procedente
o pedido inicial,
para declarar a inconstitucionalidade
do Art. 6º, da
Lei Ordinária Municipal nº 815/2023
de Alfredo Chaves-ES
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para julgar procedente o pedido e declarar a inconstitucionalidade do art. 6º da Lei nº 815/2023

Acompanho o preclaro Relator para julgar procedente o pedido inicial.

Sessão do dia 08.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial
e, por conseguinte,
declarar a inconstitucionalidade
do Art. 6º, da Lei Ordinária Municipal nº 815/2023 de Alfredo Chaves-ES.